Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. ART.147-A DO CP. RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DA ADEQUADA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A denúncia apresentada pelo Parquet observou os requisitos dispostos no art. 41 do CPP, especialmente a descrição do fato delituoso com todas as suas circunstâncias, havendo lastro probatório mínimo a capaz de justificar a persecução criminal.
2. A hipótese dos autos não revelou, de plano, a ausência de autoria ou materialidade, insignificância do bem jurídico violado ou ausência de lesão. Assim, apenas mediante a análise do caso em concreto, realizada a devida instrução processual, poder-se-á firmar entendimento conclusivo acerca do ocorrido.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.